Tribunal: TJES
Processo: 0000091-13.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-13.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GUARNIER DE AGUIAR

APELADO: LADIR ISMENIA DE FREITAS SOBRAL GONCALVES e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO EM TERRENO. OBRAS REALIZADAS SEM CONTENÇÃO EM TALUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ladir Ismenia de Freitas Sobral Gonçalves e outro contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria da Penha Guarnier de Aguiar, (i) declarou a ilegitimidade passiva do Município de Atílio Vivacqua; (ii) condenou os apelantes a regularizar o imóvel de sua propriedade com a construção de muro de contenção conforme notificação da Prefeitura Municipal e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral necessária à apuração da suposta escavação indevida nas obras limítrofes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral requerida pelos apelantes; e (ii) analisar a responsabilidade dos apelantes pelos danos causados à propriedade da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu convencimento com base em elementos probatórios suficientes nos autos, conforme autorizado pelos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

O laudo técnico realizado pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua aponta que os apelantes promoveram alterações no terreno, deixando sapatas expostas em talude sem contenção, o que ocasionou erosão e desmoronamento de terras, comprometendo a integridade do imóvel da autora, sendo configurada a responsabilidade destes pelos danos causados.

A prova produzida demonstra o nexo causal entre as obras realizadas pelos recorrentes e os danos verificados, não havendo necessidade de produção de outras provas, já que as informações constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova oral quando o julgador forma seu convencimento de maneira fundamentada, com base em elementos probatórios suficientes nos autos.

O proprietário que realiza obras em terreno de sua propriedade, promovendo alterações sem as devidas contenções, responde pelos danos decorrentes de desmoronamento ou erosão causados a propriedades vizinhas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035160221152, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2019, pub. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000091-13.2020.8.08.0060

APTE:

LADIR ISMENIA DE FREITAS SOBRAL GONCALVES E OUTRO

APDA:

MARIA DA PENHA GUARNIER DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
LADIR ISMENIA DE FREITAS SOBRAL GONCALVES E OUTRO
, haja vista inconformados com a sentença id. 9077807, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais, ajuizada por
MARIA DA PENHA GUARNIER DE AGUIAR
,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Atílio Vivacqua e
condenou os apelantes a promover a regularização do imóvel em que são proprietários,
“nos termos da NOTIFICAÇÃO 005/2019 (fls. 19) no prazo de 30 (trinta) dias realizando a obra de contenção necessária”.
Por fim
, determinou o

pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentam (id. 9077817) que houve cerceamento do direito de defesa, em razão da necessidade de produção de prova oral, para apurar quem promoveu a escavação errada nas obras limítrofes.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que Maria da Penha Guarnier de Aguiar ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
em face dos apelantes, alegando que estes promoveram construção na propriedade que lhes pertence, deixando as estruturas (sapatas) expostas sobre o talude, de modo que, por se tratar de imóvel com 02 (dois) pavimentos, está causando erosão desmoronamento de terras, invadindo imóvel de propriedade da recorrente, com comprometimento da integridade física e patrimonial.

O julgador
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do município de Atílio Vivacqua e julgou procedentes os pleitos autorais, determinando a regularização do imóvel e o pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta do
decisum
impugnado:

“Oportuno observar que a responsabilidade da construção do muro de contenção recai na parte que modifica o perfil natural de seu lote acrescentando terra.

Não se pode olvidar que os autos que em vistoria realizada pela secretaria de obras e serviços urbanos da prefeitura deste município, constatou-se que o imóvel dos requeridos incidiu na infração de deixar estruturas (sapatas) expostas sobre talude sem a devida contenção e, considerando tratar-se de imóvel com 02 (dois) pavimentos e aparentemente sem garantia no estrutural, a determinação é de construção de muro de contenção, conforme notificação de n° 005/2019, datado em 19/11/2019 (fls.19), demonstrando ainda mais a culpa dos requeridos.

[...]

Acrescente-se, nesse ponto, a seguinte conclusão do Laudo de Vistoria de Muro em Área residencial realizado pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivávqua para resolução do caso (fls. 111/115): “Além disso, as colunas (pilares da edificação) que se encontra logo acima da casa da Senhora Maria da Penha, estão expostas, o que pode vir a acarretar um problema futuro de desabamento ou desmoronamento, conforme pode se visto nas fotografias a seguir.” Tornando-se evidente que a alteração do perfil natural do terreno ocasionado pelas reformas dos requeridos, necessita-se da construção do muro de arrimo com suporte adequado para evitar desabamento ou desmoronamento.

Além disso, a mera alegação dos requeridos de que fora alguma modificação pela autora que ocasionou as erosões não os isenta de responsabilidade.

Portanto, diante dos fatos e das provas constituídas nos autos, infere-se com que a perícia levada a efeito nos autos, aponta séria e concludentemente, para a existência do nexo de causalidade entre os danos provocados pelos requeridos ao terreno, que levam à necessidade construção do muro de arrimo as custas dos requeridos”.

Os recorrentes sustentam tão somente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova oral, notadamente para se apurar
“quem promoveu a escavação errada nas obras limítrofes”
.

Contudo, na hipótese
sub examine,
não há qualquer mácula na ausência de realização da prova almejada, visto que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370), autorizam que o juiz indefira as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Cabe ao julgador a condução da instrução do processo, podendo ou não deferir a produção de prova pericial. Não se configura cerceamento de defesa a dispensa de qualquer prova se o magistrado formar sua convicção, de maneira fundamentada, com base em outros elementos dos autos. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160221152, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Na situação examinada, observo que o magistrado primevo se pautou no laudo de vistoria realizado pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua, onde consta que os
recorrentes
deixaram
“estrutura (sapatas) de imóvel expostas sobre talude sem a devida contenção”,
restando determinado a estes, desta forma, que promovessem a imediata cobertura da área com lona, até a construção do muro de contenção, não havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade destes pelos danos experimentados pela recorrida, revelando-se inócua e desnecessária a produção da prova oral almejada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor dos recorrentes em 2% (dois por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a suspensão da cobrança, porquanto amparados aqueles pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)